Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO EM GRUPO EM BENEFICÍO DO TRABALHADOR. INVALIDEZ POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA E COBERTURA. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial objetivando a condenação da seguradora ré, em virtude da invalidez permanente da parte autora, a pagar a indenização prevista no contrato de seguro em grupo formulado em seu favor por seu antigo empregador.
2. Nulidade. Inexistência. A matéria foi devidamente apreciada pelo d. Magistrado sentenciante, que decidiu o mérito fundamentando com clareza que o julgamento de improcedência estava atrelado à inexistência de vigência do contrato de seguro quando do fato causador da invalidez permanente. Demais disso, fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação e, por conseguinte, não conduz à nulidade da decisão.
3. Mérito. As apólices carreadas aos autos possuem vigências limitadas a um período específico, não abrangendo as datas em que considerado ocorrido os sinistros, seja em virtude da incapacidade por cardiopatia grave ou por patologia ortopédica da parte autora. Além disso, as apólices juntadas no processo não possuem cobertura para o evento que acometeu o autor, já que a sua invalidez decorreu de doença, e não de acidente de trabalho.
4. Não é possível presumir que os seguros continuaram a ser contratados continuadamente, ano a ano, à míngua da pertinente documentação comprobatória.
5. Embora o autor, em sua petição inicial, tenha pugnado pela inversão do ônus da prova, concedida a oportunidade para se manifestar em réplica e especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, sem, inclusive, reiterar, no momento adequado, o pedido de inversão do ônus da prova, ensejando corretamente o julgamento conforme o estado do processo.
6. Apelação conhecida e desprovida.